Tribunal: TJBA
Processo: 0000533-02.2014.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000533-02.2014.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES registrado(a) civilmente como FABRICIO MALTEZ LOPES

APELADO: PATRICIA DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE BARRA.
ZONA RURAL. RECEBIMENTO NO PERÍODO DE FÉRIAS. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA DE OFÍCIO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS
. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0000533-02.2014.8.05.0018
, em que figuram como apelante o Município de Barra e como apelada
PATRICIA DA SILVA SANTOS e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
reformando, de ofício, a sentença, nos termos do voto relator.

Salvador,

de

e 2023.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator